Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-53.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004621-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (APELADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA- ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – MULTA DE TRANSITO - INEXISTENCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS AUTUAÇÕES – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

Em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, deve ser inequívoco o conhecimento das notificações relativas a infrações de trânsito, não se mostrando razoável que o condutor ou proprietário do veículo tenha a obrigação de comprovar que não foi devidamente cientificado, cabendo essa demonstração aos órgãos de trânsito, estes cada vez mais aparelhados em sua estrutura funcional.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apreciar reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
nos autos Ação de Mandado de Segurança movida por
ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedeu a segurança pretendida e, por conseguinte, reconheceu a nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo n° 1127/2016 GCCNH/DETRAN/MT, que ordenou a suspensão do direito de dirigir do impetrante pelo prazo de um mês.

Em suas razões, a autarquia estadual arguiu, preliminarmente, a inadequação da via eleita, porque dito ausente direito líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída. No mérito, defendeu a regularidade das notificações relativas às infrações de trânsito impugnadas. Assentou, nesse sentido, que o prazo de trinta dias a que se refere os artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro está vinculado à expedição da primeira notificação da autuação administrativa, e não à expedição da penalidade aplicada.

Requereu, com base no alegado, o provimento do recurso, mediante a reforma da sentença e a consequente denegação da segurança (id.
43980140
).

Intimado, o Apelado apresentou resposta, pelo desprovimento do recurso (id.
43980141
).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo deprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença (id. 51477977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que concedeu a segurança para determinar ao Impetrado a revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pela decisão proferida no bojo do processo administrativo nº 1127/2016/GCCNH/DETRAN/MT.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, CONCEDO A

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de anular a da decisão proferida no Processo Administrativo n. 1127/2016 GCCNH/DETRAN/MT, que ordenou a suspensão do direito de dirigir do autor pelo prazo de 01 mês
.
”

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

No tocante à preliminar de inadequação da via eleita, é certo que agiu com acerto o juízo
a quo
com a sua rejeição
,
uma vez que o

mandamus
se revela adequado no caso, por existir indícios probatórios pré-constituídos, razão pela qual é desnecessária dilação probatória para o deslinde da questão.

Contudo, a preliminar aventada de ausência de prova pré-constituída se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada.

É sabido que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta em determinadas situações, conforme exposto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos
:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

No caso em análise, restou devidamente comprovada a intimação do Apelado da instauração do processo administrativo n. 1127/2016 GCCNH/DETRAN/MT
(Id. 18381129, fls.3/4, que mostra a efetiva notificação do impetrante com AR recebido)
, não tendo sido, entretanto, comprovada, minimamente, a sua intimação individual de cada auto de infração (E015894009, R269580654, 877949508, R290409117 e 8977634600), que culminou com aplicação de multas.

Desta forma, inexistente a comprovação das notificações do Recorrido em relação aos autos de infração n: E015894009, R269580654, 877949508, R290409117 e 8977634600, se mostra irregular o processamento do Processo Administrativo n. 1127/2016 GCCNH/DETRAN/MT, que culminou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 01 mês
.

Sobre a necessidade de notificação do infrator, estabelece o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Seção II

Do Julgamento das Autuações e Penalidades

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único.
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
.”
(grifo nosso).

No tocante, aliás, discorre Arnaldo Rizzardo que:

“
A notificação se faz necessária para a finalidade de assegurar o direito à defesa prévia antes da aplicação da multa.

A notificação é exigida pelo STJ: 'Em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, deve ser inequívoco o conhecimento das notificações relativas a infrações de trânsito, não se mostrando razoável que o condutor ou proprietário do veículo tenha a obrigação de comprovar que não foi devidamente cientificado, cabendo essa demonstração aos órgãos de trânsito, estes cada vez mais aparelhados em sua estrutura funcional'”.

Sobre o assunto assim decidiu o e. TJ/SP no julgamento da Ação Rescisória que culminou com a anulação da decisão administrativa que cassou o direito de dirigir do autor:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Sentença denegatória da ordem – Pleito de reforma
com fundamento no art. 966, V, VII e VIII, do CPC –
Cabimento em parte
– VIOLAÇÃO LITERAL À LEI – Ocorrência – Processo administrativo para cassação da CNH, baseado no Auto de Infração nº 5P1404685, sob a alegação de que o autor teria conduzido veículo durante período em que cumpria penalidade de suspensão do direito de dirigir –
Pacífica a necessidade da realização das notificações – Sentença rescindenda não observou a imprescindibilidade da dupla notificação
, embora tenha reconhecido a necessidade de comunicação do infrator para a imposição da multa de trânsito, entendendo como válido qualquer meio hábil que assegure a ciência –
Ausência de demonstração de que ocorreu regular notificação para apresentação de defesa ou indicação de condutor no que se refere ao auto de infração no qual se baseia o processo administrativo
– ERRO DE FATO – Ocorrência – Aviso de recebimento sem preenchimento, com apresentação apenas de certidão de postagem –
Ausência de documento que demonstre a efetiva ciência do autor
– PROVA NOVA – Inexistência – Noticia da existência de greve dos correios em data anterior à postagem que não é suficiente para demonstrar o não recebimento da notificação – Inversão da sucumbência –
AÇÃO RESCISÓRIA procedente em parte, para conceder a segurança e anular a decisão administrativa que cassou o direito de dirigir do autor, proferida no Processo Administrativo nº P1404685, em razão da ausência de notificação da infração e da penalidade, desbloqueando o prontuário do autor
.”. (TJ-SP 20392983820188260000 SP 2039298-38.2018.8.26.0000, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/08/2018).

Não há de se negar, portanto, que a ausência de notificação das infrações pelo órgão de trânsito desautoriza a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao Apelado, culminando, invariavelmente, na nulidade da decisão proferida nos autos do processo administrativo respectivo.

Partindo dessas premissas, se resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para
ratificar a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022